Tribunal: STF
Processo: Rcl 70246
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Gustavo Bruno Marques da Silva contra ato da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Goiás/GO (processo nº 5113022-35.2024.8.09.00491), por suposta ofensa a “várias decisões deste Egrégio Supremo Tribunal Federal”.



    Consta dos autos que o “Reclamante foi condenado como incurso nos arts. 33, caput e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 08 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1200 dias-multa (fls. 22-42 e 71-74). Negado o direito de recorrer em liberdade. Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo da defesa. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos tão somente para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Mas manteve a Prisão Preventiva Decisão esta contraria jurisprudência desta corte”. 



    Afirma “a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a  ‘fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva’ (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), esclarecendo que ‘a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023)” (p. 2).



    Alega que a “jurisprudência desta Corte consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória” (p. 3).



    Conclui que “em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que devemos fixar a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória” (p .5).



    Sustenta que, “no caso dos autos, não ficou constato excepcionalidade que justifique a manutenção da custódia cautelar, sendo recomendável, por ora, a revogação da prisão preventiva” (p. 5).



    Requer “a concessão da medida liminar para conceder ao Paciente GUSTAVO BRUNO MARQUES DA SILVA o DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, em razão da incompatibilidade da fixação do regime intermediário com a manutenção do decreto cautelar, bem como pelos demais argumentos acima lançados acerca da inexistência de fundamentação idônea, devendo-se ser expedido em seu favor o competente ALVARÁ DE SOLTURA, bem como os ofícios necessários”. No mérito, requer “seja julgada procedente a reclamação” (p. 6).



    Solicitadas as informações (eDOC 9), estas foram prestadas (eDOC 11).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO. APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO EM SEDE DE APELAÇÃO. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PARADIGMAS DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CARACTERIZADA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E PELA REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECLAMANTE APONTADO COMO UM DOS LÍDERES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO” (eDOC 15). 



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l’, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Na situação dos autos, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. 



     Esta Corte firmou orientação de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Cito julgados de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020, grifei) 



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.(Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018, grifei) 



    Na peça inicial, o advogado aduz transgressão ao decidido por este Supremo Tribunal Federal nos HC 197.797, HC 221.936, HC 130.773, HC 18.677, HC 185.181, HC 200.564 e HC 191.908, processos sem efeitos vinculantes, nos quis o reclamante não constou como parte. 



    Saliento, ainda, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 3.7805 AgR/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Ademais, ressalte-se que o advogado do reclamante impetrou Habeas Corpus 244.350/GO, neste Supremo Tribunal Federal, com o mesmo pedido, no qual assentei que “o pedido é manifestamente inadmissível”, posto que, “em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verifica-se que a Ministra Presidente Maria Thereza de Assis Moura apenas solicitou informações ao TJGO e determinou a remessa dos autos ao MPF para parecer”, razão pela qual “ainda não se tem formado, portanto, um ato coator passível de impugnação nesta Corte”.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente